Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a RÉ. REJEIÇÃO. HERANÇA DIGITAL. DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS PRIVADAS EXTRAÍDAS DE CELULAR DE PESSOA FALECIDA. PRÁTICA ILÍCITA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se, da causa petendi, é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
3. Fundamentada a exordial na violação de conversas privadas e utilização em processo judicial proposto pelas Rés, além de intromissão na vida íntima da Autora, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da 2a Requerida.
4. A despeito da questão relativa à herança digital ainda carecer de regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro, o acesso ao aparelho celular de pessoa falecida não autoriza a devassa e divulgação de conteúdos protegidos pela intimidade e pelo sigilo das comunicações (art. 5o, X e XII, da CR/88).
5. De acordo com o REsp no 1.903.273/PR, a divulgação de conversa privada extraída de aplicativo de celular é considerada ilícita se não houver decisão judicial a respeito ou consentimento das partes, exceto quando tem como objetivo resguardar um direito do próprio receptor do diálogo.
6. Em que pese a possibilidade de ocorrência de danos extrapatrimoniais no ilícito referente à exposição de mensagens privadas, a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido (in re ipsa). No voto condutor do julgamento do REsp no 1.903.273/PR, a Relatora deixou registrado que “caso a publicização das conversas cause danos ao emissor, será cabível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação”, afigurando-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados, em razão da prática ilícita.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
8. Ausente prova da alegada invasão à intimidade da Autora, decorrente de suposta utilização da conta do falecido em rede social para acessar conteúdos privados dela no aplicativo Instagram, não há de ser imposto o dever de indenizar.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.